Tribunal: TJDFT
Processo: 0705225-97.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALIMENTOS. BINÔMIO. POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. GASTOS COM OUTRO FILHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPACTO FINANCEIRO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se a observância do binômio necessidade/possibilidade.
2. Nos termos do artigo 1699 do Código Civil, para justificar a revisão do encargo alimentício, deve ser comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem o supre.
3. O gasto com outro o filho não é elemento absoluto que justifique, por si só, a nova redução da prestação alimentar.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.